Tribunal: TJMT
Processo: 1024115-69.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024115-69.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Declaração de Bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDER TURCI DIAS - CPF: 095.431.548-05 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), FABIOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 121.368.106-50 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024115-69.2025.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrentes:

EDER TURCI DIAS E FABÍOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA
.

Recorrido:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DESPACHADA. AVARIA. PRAZO REGULAMENTAR PARA PROVIDÊNCIA DO TRANSPORTADOR. AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO INEXISTENTE. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS. MULTA AJUSTADA AO LIMITE LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por mala danificada no valor de R$ 200,00, além de condenar os autores por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser sobrestada em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da transportadora por avaria de bagagem, com configuração de danos materiais e morais; (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé é cabível e em qual percentual; e (iv) definir os consectários legais incidentes sobre a indenização por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417/STF trata de controvérsias sobre cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado, não havendo identidade com a discussão de avaria de bagagem, o que afasta o sobrestamento.

4.

A relação é de consumo e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito e da ré de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

5.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece presunção de entrega em bom estado sem protesto e prevê prazo de 7 dias para protesto e prazo de 7 dias, a partir do protesto, para que o transportador adote providência (reparo, substituição ou indenização).

6.

O ajuizamento da ação antes do decurso do prazo regulamentar para resposta impede a conclusão das tratativas administrativas e afasta a caracterização de desídia ou retardamento injustificado da companhia aérea.

7.

A ausência de orçamento de produto equivalente impede a comprovação do valor pretendido, sendo adequado o arbitramento de indenização material em R$ 200,00 com base em modelo da mesma marca.

8.

Os fatos narrados não evidenciam ofensa a direitos da personalidade e, ausente desídia comprovada da empresa na solução administrativa, não se configura dano moral.

9.

A parte autora incorre em litigância de má-fé ao alterar deliberadamente a verdade dos fatos e buscar vantagem indevida, ao vincular o pedido à mala de alto valor e marca diversa daquela efetivamente apresentada nas provas, incidindo a hipótese do art. 80, I e II, do CPC.

10.

A multa por litigância de má-fé deve observar o limite do art. 81 do CPC, sendo adequada sua fixação em 9,9% sobre o valor corrigido da causa.

11.

Juros de mora e correção monetária são consectários legais de ordem pública e podem ser fixados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

12.

A indenização por dano material deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal referencial Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.417/STF não autoriza o sobrestamento de demanda fundada em avaria de bagagem, por ausência de identidade com controvérsias sobre cancelamento, alteração ou atraso do transporte aéreo.

2.

O ajuizamento da ação antes do decurso do prazo previsto no art. 32, §5º, da Resolução ANAC nº 400/2016 afasta a imputação de desídia ou retardamento injustificado do transportador na solução administrativa.

3.

Não comprovado o valor do bem equivalente, admite-se o arbitramento equitativo da indenização material, e a avaria de bagagem, sem circunstâncias qualificadas, não configura dano moral.

4.

Configura litigância de má-fé a alteração deliberada da verdade dos fatos para obter indenização desproporcional, devendo a multa observar o limite do art. 81 do CPC.

5.

Correção monetária e juros de mora são matéria de ordem pública e podem ser fixados de ofício, incidindo, na indenização material, correção pelo IPCA desde o evento danoso e juros desde a citação pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 80, I e II, e 81; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, §§4º e 5º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 340947939, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização da mala danificada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Além disso, os reclamantes foram condenados por litigância de má-fé, fixada no montante de 10% sobre o valor corrigido da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam:

1.

Responsabilidade civil da recorrida – dano à bagagem;

2.

Inexistência de má-fé processual e contradição na sentença;

3.

Ocorrência de danos materiais e morais;

4.

Subsidiariamente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, rechaça os fundamentos expostos na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de sobrestamento da presente ação, fundada no Tema 1.417/STF. Isso porque o referido tema versa sobre controvérsias relacionadas ao cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado.

No entanto, a matéria discutida nos presentes autos refere-se à danificação de bagagem, situação fática e jurídica distinta daquela abrangida pelo paradigma invocado.

Inexiste, portanto, identidade entre a questão submetida a julgamento neste feito e a tese firmada no Tema 1.417/STF, razão pela qual não há fundamento para a suspensão do processo.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora contratou com a empresa reclamada transporte aéreo no trecho Porto Seguro/BA – Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP, no dia 15/08/2025.

Relata que, ao chegar ao destino, constatou que uma das malas despachadas se encontrava completamente danificada, apresentando rachaduras e buracos que inviabilizam sua utilização.

Afirma que preencheu o formulário de reclamação (RIB) e requereu o reembolso no valor de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais), além de ter buscado suporte junto à companhia aérea, sem êxito.

Por sua vez, a companhia aérea sustenta que não houve registro de reclamação (RIB) no momento do recebimento da bagagem, razão pela qual inexistiria comprovação dos danos alegados.

Argumenta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar sua responsabilização civil.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, da análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo no tocante aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Isso porque, acerca das obrigações posteriores à execução do contrato de transporte aéreo, o art. 32, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC dispõe:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado. (...)

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria,
deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação
. (grifei)

No caso concreto, embora o reclamante tenha formalizado protesto junto à demandada no dia
15/08/2025
(IDs 340947923 e 340947924), observa-se que a presente ação foi ajuizada em
22/08/2025, às 12h
, antes do decurso do prazo de
7 (sete) dias
previsto na regulamentação para resposta da companhia aérea.

Trata-se de prazo mínimo razoável para a análise e eventual solução administrativa da reclamação.

Ao ajuizar a demanda antes de escoado o prazo regulamentar, o autor impediu a conclusão das tratativas administrativas, não havendo como reconhecer desídia da empresa aérea ou retardamento injustificado na solução do caso.

Além disso, o reclamante
não
apresentou orçamento de produto equivalente (mesma marca e modelo), limitando-se a indicar valor que não restou devidamente comprovado.

A sentença, ao fixar a indenização com base em modelo da mesma marca, arbitrou o montante de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

No que concerne aos danos morais, estes
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade dos reclamantes.

Ademais,
embora a parte autora tenha buscado solução junto à reclamada,
não se pode imputar à empresa aérea desídia ou atraso injustificado
, uma vez que
a ação foi proposta antes mesmo de escoado o prazo regulamentar para resposta
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO

EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

No que tange à condenação em
litigância de má-fé
, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios
não
autorizam a distorção da verdade dos fatos ou a tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante alegações falsas.

No caso em análise, a conduta dos recorrentes caracteriza inequivocamente a litigância de má-fé prevista nos incisos I e II do art. 80 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que os recorrentes: a) alegaram inicialmente que a mala danificada era da marca Rimowa, de
alto valor (R$ 6.850,00)
, e que se tratava de "
presente de pessoa querida da família
"; b) declararam no registro de irregularidade de bagagem que a marca era "
desconhecida
" (unknown); c) apresentaram fotografias de uma mala da marca Grandbag, facilmente identificável pelo formato do zíper e pela inscrição na peça, cujo valor de mercado é aproximadamente R$ 300,00; d) modificaram a narrativa nas razões recursais, afirmando que a mala foi "
emprestada do irmão
"; e e)
juntaram
link
de produto da marca Rimowa para fundamentar o pedido de indenização
, quando a mala efetivamente danificada era de marca e modelo completamente diversos.

A análise comparativa entre as características da mala Rimowa indicada no
link
(riscas verticais, cor única, emblema na quina superior) e a mala apresentada nas fotografias (riscas horizontais, detalhes em preto, emblema frontal) demonstra, de forma cristalina, que não se trata do mesmo produto.

Não se trata de mera imprecisão ou erro escusável. A diferença entre uma mala de R$ 6.850,00 e outra de aproximadamente R$ 300,00 é de tal magnitude que não pode ser atribuída a simples desconhecimento ou equívoco.

A tentativa de obter indenização correspondente a mais de 20 vezes o valor real do bem danificado configura alteração deliberada da verdade dos fatos com o objetivo de auferir vantagem indevida.

A alegação de que a imprecisão inicial decorreu do "
abalo e frustração
"
não
se sustenta. O registro de irregularidade de bagagem foi feito no mesmo dia da viagem, momento em que os recorrentes tinham plenas condições de identificar corretamente a marca da mala que estava em suas mãos.

A posterior "
retificação
" nas razões recursais,
longe de demonstrar boa-fé
, apenas evidencia a tentativa de ajustar a narrativa diante da constatação de que a farsa havia sido descoberta.

Assim, a condenação por litigância de má-fé mercê ser mantida, adequando, contudo,
de ofício
, o percentual da multa para 9,9% sobre o valor corrigido da causa, em observância ao limite estabelecido pelo art. 81 do CPC.

Por fim, verifica-se que a sentença recorrida não fixou os consectários legais, o que demanda adequação.

Assim, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determino que a indenização seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Grifei).

Deixo
de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, adequando,
de ofício
, o percentual da multa por litigância de má-fé para
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Determino, ainda,
de ofício
, que a indenização por danos materiais seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026